Tribunal: TJSP
Processo: 0016423-22.2013.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Anulação de Débito Fiscal
Órgão julgador: Paulo Galizia
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Erro material no acórdão quanto ao percentual arbitrado a título de acréscimo em virtude da sucumbência recursal recíproca. Omissão quanto à necessidade de observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade na fixação da sanção pecuniária. Inocorrência. Suposto reconhecimento pelo PROCON quando à ausência de comprovação de danos aos consumidores.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Erro material no acórdão quanto ao percentual arbitrado a título de acréscimo em virtude da sucumbência recursal recíproca. Omissão quanto à necessidade de observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade na fixação da sanção pecuniária. Inocorrência. Suposto reconhecimento pelo PROCON quando à ausência de comprovação de danos aos consumidores. Inexistência.
Embargos de declaração opostos pelo Procon acolhidos, rejeitados os embargos opostos pela Claro S.A.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000201054
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 0016423-22.2013.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante/embargado FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO
CONSUMIDOR - PROCON, é embargado/embargante CLARO S A.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram os Embargos opostos pelo
Procon e rejeitaram os Embargos opostos pela Claro S.A. V.U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO
GALIZIA (Presidente), ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ E TORRES DE
CARVALHO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
PAULO GALIZIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0016423-22.2013.8.26.0053/50000-São Paulo - Voto no 19179
2
VOTO N° 19179
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 0016423-22.2013.8.26.0053/50000
COMARCA: SÃO PAULO 10a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
EMBGTE/EMBGDO:
FUNDAÇÃO
DE
PROTEÇÃO
E
DEFESA
DO
CONSUMIDOR PROCON
EMBGDO/EMBGTE: CLARO S.A.
JUIZ: ALEKSANDER CORONADO BRAIDO DA SILVA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Erro material no
acórdão quanto ao percentual arbitrado a título de
acréscimo em virtude da sucumbência recursal recíproca.
Omissão quanto à necessidade de observância dos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade na
fixação da sanção pecuniária. Inocorrência. Suposto
reconhecimento pelo PROCON quando à ausência de
comprovação de danos aos consumidores. Inexistência.
Embargos de declaração opostos pelo Procon acolhidos,
rejeitados os embargos opostos pela Claro S.A.
Cuida-se de embargos de declaração opostos a acórdão
de turma julgadora desta 10a Câmara de Direito Público que, por unanimidade,
NEGOU PROVIMENTO ao recurso voluntário da ré e à apelação da autora e
DEU PARCIAL PROVIMENTO ao reexame necessário. (fls. 850/859).
As partes embargaram.
A Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor
considera que o acórdão teria incorrido em erro de digitação ao estabelecer a
majoração dos honorários recursais em “1§, nos termos do art. 85, §11, do
CPC”.
Pleiteia o acolhimento dos embargos (fls. 863).
A Claro S.A. afirma que o acórdão teria incorrido em
omissão sobre a necessidade de redução da multa, em respeito aos princípios
da proporcionalidade e razoabilidade, nos termos do art. 2a, da Lei no 9.784/99 e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0016423-22.2013.8.26.0053/50000-São Paulo - Voto no 19179
3
art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, assim como, sobre o
reconhecimento do PROCON quando à ausência de comprovação de danos aos
consumidores.
Pleiteia o acolhimento dos embargos (fls. 865/867).
É O RELATÓRIO.
De fato, houve erro material no tocante ao percentual
fixado a título de honorários recursais, devendo do acórdão, em seu penúltimo
parágrafo, assim passar a constar: “Em tal cenário, a r. sentença comporta
modificação apenas quanto à forma de arbitramento dos honorários
advocatícios, ficando parcialmente provido o reexame necessário, uma vez que
a alteração do julgado não atende à pretensão de nenhuma das apelantes, que,
tendo sucumbido na fase recursal, pagarão os honorários devidos ao patrono da
parte contrária em 1% (um por cento) nos termos do art. 85, § 11, do CPC.”
Ficam, portanto, acolhidos os embargos opostos pela
Fundação Procon.
A afirmação da Claro S.A. de que o PROCON teria
reconhecido a ausência de comprovação de danos aos consumidores não
consta da contestação ou do recurso de apelação da autarquia, razão pela qual,
nada há a deliberar a esse respeito.
Importa constar expressamente do v. acórdão a
observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade na
imposição das sanções pecuniárias, pois nesse sentido, sinaliza o seguinte
trecho da r. sentença:
“De fato, fora lavrado apenas um auto de infração de no
3003 e nele foram descritas, em suma, sete reclamações que
configuraram sete violações aos direitos do consumidor, como bem
descreve o demonstrativo de cálculo da multa (fls. 184). A despeito
disso, extrai-se da contestação que não houve imposição de sete
sanções pecuniárias, mas, sim, fora considerada a pena mais grava
acrescida de 1/3, na forma do art. 36, parágrafo único, da Portaria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0016423-22.2013.8.26.0053/50000-São Paulo - Voto no 19179
4
Normativa Procon no 26/06 (com a nova redação dada pela Portaria
Procon no 33/09) (fls. 592/593).
A magistrada adotou como base de cálculo para
apuração da multa o faturamento bruto mensal da empresa no
Estado de São Paulo e não em nível nacional, como considerado
pelo Procon. Assim, foi acolhida a pretensão de fls. 444, reduzindo-
se a base de cálculo da multa de R$ 11.765.000.000,00 (onze
bilhões, setecentos e sessenta e cinco milhões de reais) para R$
493.558.579,26 (quatrocentos e noventa e três milhões, quinhentos e
cinquenta” (fls. 858)
Em tais condições, pelo meu voto, ACOLHO os
embargos de declaração opostos pelo PROCON S.A. e REJEITO os embargos
de declaração opostos pela Claro S.A..
PAULO GALIZIA
RELATOR